Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-24.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000908-24.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO FELIX DE SOUZA - CPF: 284.090.351-20 (EMBARGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), JULIMARA CHAVES DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 760.414.171-49 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE JULIO FELIX DE SOUZA (EMBARGADO), JULIMARA CHAVES DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 760.414.171-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – EXPRESSO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA – MULTA DO ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão, a obscuridade e a contradição arguidas mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

Não evidenciado o caráter manifestamente protelatório, a multa do artigo 1.026, §2o do CPC é indevida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação das embargantes.

Estas alegam que a Câmara incorreu em omissão a respeito da ausência de cobertura para invalidez por doença (violação aos artigos 757 e 760 do Código Civil e artigo 54, §4o, do CDC), cobertura apenas para invalidez total ou permanente decorrente de crime contra o segurado, atuação da Seguradora em estrita observância aos termos contratuais, inocorrência de danos morais e juros de mora a partir da citação.

Pugnam pelo prequestionamento da matéria.

O embargado se manifestou pelo não provimento dos Embargos e pela aplicação da pena prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, por se tratar de Recurso manifestamente protelatório (ID. 184413154).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em síntese, as embargantes alegam que a Câmara incorreu em omissão a respeito da ausência de cobertura para invalidez por doença (violação aos artigos 757 e 760 do Código Civil e artigo 54, §4o, do CDC), cobertura apenas para invalidez total ou permanente decorrente de crime contra o segurado, atuação da Seguradora em estrita observância aos termos contratuais, inocorrência de danos morais e juros de mora a partir da citação.

No entanto, no acórdão assim ficou consignado:

Não há controvérsia quanto ao problema renal que acometeu o apelado, estando descrito no documento com ID. 178130110 – pág. 2, emitido pelo SUS, com registro, inclusive, de que estava em estágio final.

No atestado médico de fl. 18 consta que ele não era capaz de desempenhar seu trabalho, sem previsão de prazo para a reabilitação.

Na apólice, na Cláusula atinente às exclusões e restrições quanto à cobertura, não está anotada a hipótese de doença preexistente (ID. 178130113), sendo irrelevante persistir nessa abordagem.

Pelo contrário, na descrição das coberturas está elencada a invalidez permanente e total (ID. 178130121).

Na perícia, pontuou-se que o autor sofria de insuficiência renal crônica e que com certeza estava inválido de forma total e permanente. Conclusivamente, registrou-se que o falecimento ocorreu em decorrência dessa patologia (ID. 178133699).

As apelantes concentram sua defesa na tese de que o contrato só cobria invalidez causada por acidente ocasionado pela prática de crime contra o autor/apelado que resultasse em sua invalidez total e permanente, como está consignado nas Condições Gerais Cartão Protegido (ID. 178130122).

No entanto, esse documento é genérico, inexistindo nele qualquer qualificação das partes nem assinatura do contratante/autor, sendo, portanto, inválido para respaldar a cogitada situação de excludente de responsabilidade.

As embargantes não recorreram sobre o termo inicial dos juros de mora na Apelação, configurando inovação recursal que não pode ser apreciada nessa via, sob pena de supressão de instância.

No entanto, os Embargos de Declaração
não têm essa finalidade, tampouco a de reapreciação de questão já resolvida, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016, sem destaque no original).

A mera insatisfação com a aplicação do direito, das provas, das argumentações e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022, DJe de 15/02/2022, sem destaque no original).

Nesse aspecto, cumpre registrar que, mesmo após o novo CPC, o STJ manteve a orientação de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos feitos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O acórdão embargado, entre outros fundamentos, consignou: "Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. " 2. Não percebo, na espécie sub judice, nenhuma omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, senão o intuito de rediscutir matéria já decidida, emprestando aos Embargos o efeito infringente.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.149.112/RS, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. REQUISITO DE IDADE. ATO DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DO ARESTO ESTADUAL AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado, bem como para correção de erro material. O acórdão recorrido, proferido pelo TJBA, dirimiu, de forma objetiva e fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2.
Reitere-se que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
.
(...).
(AgInt no AREsp n. 2.009.752/AP, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 13/6/2022, DJe de 20/6/2022, sem destaque no original).

Logo, não constatada nenhuma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão.

O fato de as embargantes se servirem de todos os instrumentos processuais prenunciados em lei não configura, por si só, o caráter protelatório, imprescindível para imposição das multas correspondentes (EDcl no AgInt na Rcl n. 19243/SP, DJ 21-12-2017).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023